Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DO SÓCIO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão da origem a fim de que fosse reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito em relação ao espólio, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do tema. 1.1. Em suas razões, a recorrente alega que o acórdão se encontra omisso e contraditório.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi extremamente claro ao apontar que a sentença proferida nos embargos à execução opostos em desfavor da ora recorrente entendeu pela procedência do pedido formulado pela parte embargante e declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar as duplicatas de no 168 e 171. 4.1. Explanou-se que a sentença compreendeu que o ora embargado não seria responsável pelo crédito buscado pela recorrente. Isso porque ele não assumiu qualquer obrigação perante a recorrente ou porque não estaria obrigado a assumir. 4.2. Foi dito que não havendo lei ou convenção entre as partes prevendo a responsabilidade solidária do espólio em relação às obrigações assumidas pela empresa Stok Office, não há motivos para que ele seja cobrado por tal dívida. Nesse sentido, a obrigação prevista no título executivo que instruiu a ação executiva seria inexigível quanto ao recorrido, o que acabaria culminando na extinção da ação executiva em seu favor. 4.3. Assim, entendeu-se que não haveria plausibilidade no arresto determinado pelo juízo da origem, já que a empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário ostenta personalidade jurídica própria para responder pelas obrigações assumidas perante terceiros. 4.4. Ou seja, há coisa julgada no caso, uma vez que houve julgamento que declarou a extinção do processo em relação ao ora embargado.
5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.